Tribunal: TJMT
Processo: 1031867-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031867-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FERNANDO PRADO - CPF: 024.256.707-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDO PRADO - CPF: 024.256.707-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINA PONCE DE ARRUDA (AGRAVADO), LEANDRO ZAGO - CPF: 281.240.198-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELENA SEVERIANO PONCE MARANHAO GERHARDT - CPF: 406.205.307-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SEVERIANO PONCE MARANHAO - CPF: 268.742.457-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR GOMES DA SILVA - CPF: 166.915.658-35 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAZENDÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRECATÓRIO. ERRO MATERIAL EM CÁLCULO DE JUROS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que determinou conferência de cálculo dos juros em precatório, diante de alegado erro material na aplicação do índice de 0,5% ao mês em vez de 1%, entre 2003 e 2009.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é possível revisar, após concordância anterior das partes, cálculo de precatório com suposto erro material relativo à aplicação de juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. O erro material, por ser cognoscível de ofício, pode ser revisto a qualquer tempo, independentemente da preclusão ou prescrição, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A decisão recorrida limitou-se a determinar nova conferência dos cálculos por perito judicial, não havendo decisão final sobre a existência ou não do erro.

5. A verificação técnica é essencial para elucidar qual índice de juros foi efetivamente aplicado, o que justifica a medida judicial impugnada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O erro material na apuração de valores de precatório é matéria de ordem pública e pode ser corrigido a qualquer tempo. 2. A determinação de conferência técnica do cálculo, sem decisão definitiva sobre o erro, não caracteriza violação a preclusão ou prescrição."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 406; CPC/2015, arts. 10, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.578.555/PB, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.379.538/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra

decisão monocrática
que

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente e, por conseguinte, manteve inalterada a
decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, nos autos dos Embargos a Execução no 0018186-97.2002.8.11.0041 que, entendeu que o erro material da conta de liquidação não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, a fim de se prestigiar o cumprimento da decisão judicial revestida sob o manto da coisa julgada e, por conseguinte, determinou a realização de conferência, pela contadoria do Juízo, dos juros aplicados pela Fazenda Pública no cálculo para formação do Precatório Requisitório.

Aduz que, o agravado peticionou nos autos de origem arguindo a existência de suposto erro material quanto à atualização dos valores originários do precatório, o que teria resultado na redução de 50% dos juros devidos de 10/01/2003 a 28/06/2009, que totalizariam R$ 10.387.900,98 (dez milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos reais e noventa e oito centavos).

Sustenta que, embora o art. 29 da Resolução no 303/2019 do CNJ, modificada pela Resolução no 482/2022 admita o pagamento complementar nos autos do precatório original, em razão do reconhecimento de erro material ou inexatidão aritmética, essa norma não pode ser aplicada ao caso, pois os cálculos já foram objeto de concordância de todos os envolvidos, inclusive do próprio credor.

Argumenta que, entre a concordância das partes com o cálculo apresentado em 21/02/2013 e a arguição de erro material em 29/08/2024, ultrapassou em muito o quinquênio legal, estando, dessa forma, acobertada pela prescrição prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, além de violar a boa-fé objetiva que deve nortear as relações processuais.

Assegura que, apesar de existir jurisprudência no sentido de afastar a preclusão temporal em relação a matéria de ordem pública, não se afasta a preclusão consumativa relativa à concordância do credor com o cálculo apresentado.

Pontua que, a decisão objurgada desconsiderou a certidão de Id. 177166548 dos autos de origem, emitida pela contadoria judicial, a qual esclarece que os juros de 0,5% ao mês aplicados no período de 2003 a 2009 estavam em perfeita consonância com a legislação vigente à época, não havendo qualquer erro material.

Verbera que, diferentemente do que constou na decisão monocrática ora recorrida, não há qualquer controvérsia factual sobre os índices efetivamente aplicados – todos os envolvidos reconhecem que foi aplicado 0,5% ao mês.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que a parte
FERNANDO PRADO
peticionou em 29/08/2024, nos autos no 0018186-97.2002.8.11.0041, arguindo ser credor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
oriundo de c
ondenação transitada em julgado, onde foi formado o Precatório Requisitório n. 45.373/2013 - PJe no 0045373-23.2013.8.11.0000.

Sustenta o credor, ora Agravado, a existência de erro material em relação a atualização quando da liquidação dos valores originários, isso porque, constou na memória de cálculo que entre 01/2003 a 06/2009 os juros moratórios deveriam ser de 1% (um por cento) conforme disposição do Código Civil de 2002, no entanto, se constata que foi aplicado equivocadamente os juros de 0,5% a.m. em relação a esse período.

Ao fundamento que o erro material não prescreve e não é alcançado pela preclusão, o recorrido FERNANDO PRADO requereu ao Juízo
a quo
o reconhecimento do erro no cálculo com a determinação de retificação do valor do precatório, a fim de dar seguimento ao pagamento do
quantum
remanescente devido ao credor.

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
entendeu que o erro material na conta de liquidação não transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, a fim de se prestigiar o cumprimento da decisão judicial revestida sob o manto da coisa julgada e, por conseguinte, determinou a realização de conferência, pela contadoria do Juízo, dos juros aplicados pela Fazenda Pública no cálculo para formação do Precatório Requisitório.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que o STJ possui entendimento sedimento no sentido de que o erro material no cálculo pode ser corrigido a qualquer tempo, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO AFASTADA. ACÓRDÃO REFORMADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em comento, ficou caracterizado um erro material no cálculo apresentado, evidenciando uma discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento. 2.
Não há que se falar em preclusão em razão da ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, visto que, na hipótese dos autos, a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública
. Precedentes do STJ. 3. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 3.
O STJ possui o entendimento de que o erro material de cálculo é congnoscível a qualquer tempo pelo juiz, independentemente da ocorrência de coisa julgada
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Precedentes.[...]”
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.379.538/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

In casu
, pela análise da memória de cálculo apresentada, observa-se que constou no referido documento que em relação aos créditos dos períodos de 01/2003 a 06/2009 iria incidir os juros moratórios de 1% a.m. conforme disposição do Código Civil de 2002, todavia as evidências se filmam no sentido de que, diferente do que foi informado, a Fazenda Pública utilizou na elaboração da conta o índice de juros de 0,5% a.m., contradizendo as informações constantes inclusive no cabeçalho das tabelas de atualização e que pode ter induzido a erro a parte credora.

Com efeito, uma vez que estamos diante de possível erro material no cálculo, eis que foi aplicado na atualização índice diferente do informado na memória de cálculo, esse vício pode ser corrigido a qualquer tempo, não tendo dessa forma que se falar em prescrição e/ou preclusão.

Outrossim, na decisão proferida pelo Magistrado

a quo
não foi reconhecida a existência de erro material e/ou vício na forma de apuração do cálculo, isso porque, apenas foi determinada a realização de conferência, pela contadoria do Juízo, dos juros aplicados pela Fazenda Pública ao ser elaborado o cálculo para formação do Precatório Requisitório.

Além disso, pela análise dos autos de origem, observa-se, inclusive que a verificação do cálculo já foi realizada pela contadoria do Juízo e, em ato seguinte, o Juízo
a quo
entendeu por bem nomear um perito judicial para nova avaliação.

E mais, tenho que, somente depois da realização da prova pericial será possível afirmar com exatidão, qual foi o percentual dos juros utilizados em relação aos créditos de 10/01/2003 a 28/06/2009, bem como se o erro material está nos juros de 1% constante no cabeçalho da memória de cálculo ou na elaboração da conta com suposta utilização do índice de 0,5% aplicado pela Fazenda Pública Estadual.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025